Tribunal: TJSP
Processo: 1043395-16.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Danos elétricos. Sobrecarga de tensão de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Preliminar de falta de interesse de agir suscitada nas contrarrazões afastada. Mérito. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Danos elétricos. Sobrecarga de tensão de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Preliminar de falta de interesse de agir suscitada nas contrarrazões afastada. Mérito. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos ou omissões da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado da autora. Fragilidade dos documentos, nomeados laudos técnicos, que instruem a inicial, porquanto nem sequer estão firmados por profissionais qualificados, além de não apontarem, de forma clara e precisa, que os danos teriam sido efetivamente causados por oscilação de tensão proveniente da rede de distribuição externa administrada pela ré. Relatório do Módulo PRODIST que é gerado somente a partir do requerimento administrativo de ressarcimento formulado pelo usuário. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa que era de rigor. Art. 85, § 8o, do CPC. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.